Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. DOMICÍLIO FISCAL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – execução fiscal objetivando o pagamento de ISS – Auto de Infração e Taxa de Funcionamento de estabelecimento – TFE, na qual a executada não foi encontrada em seus domicílios fiscais para citação.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a não localização da executada no domicílio fiscal constitui indício suficiente de dissolução irregular a legitimar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador.
III – Razões de decidir
4. A empresa-executada deixou de funcionar em seus domicílios fiscais cadastrados, conforme certificado por AR e por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, por isso é presumida a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador, Súmula no 435/STJ e Temas nos 630 e 981/STJ.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas nos 630 e 981; STJ, Súmula no 435; STJ, AgInt no AREsp 1667994/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020; TJDFT, Acórdão 1966155, 0743295-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1806517, 07393074520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024.